Tribunal: TJES
Processo: 0004058-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004058-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON VINICIUS DA SILVA CELESTINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004058-09.2022.8.08.0024

APELANTE:JERUSA PRYSSILA CAITANO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

APELADO:

NILTON VINICIUS DA SILVA CELESTINO,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL -

VIAS DE FATO -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE
CONDENAÇÃO
– PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
RECURSO
PROVIDO
.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. O relato do réu, embora afirme que não tinha a intenção de lesionar a vítima, usou de sua superioridade física com a finalidade de pará-la e obrigá-la a manter uma conversa, o que, por si só, já caracteriza um ato de violência. Presente o juízo de tipicidade material e formal, deve o apelado ser condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004058-09.2022.8.08.0024

APELANTE: JERUSA PRYSSILA CAITANO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

APELADO:
NILTON VINICIUS DA SILVA CELESTINO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
J
ERUSA

PRYSSILA CAITANO GOMES
em face da sentença colacionada na página 119/125 (Vol. 1, pdf.), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, por meio da qual o réu
NILTON VINÍCIUS
DA
S
ILVA
CELESTINO
fora absolvido da imputação pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, no contexto da Lei 11.340/06.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 17.2.2020, aproximadamente às 3h30min, no Bairro Santo Antônio, Município de Vitória, o apelado puxou o braço de sua ex-namorada, ora apelante, e, após, jogou cerveja nas suas costas.

Apurou-se que o réu segurou o braço da vítima para perguntá-la a respeito da situação de seu novo relacionamento com o amigo do réu, de nome Lucas. Após a vítima responder que “estavam ótimos”, segurou o braço da ofendida com força e lançou um pouco de cerveja nas costas da ofendida.

Devidamente processado, o apelante fora absolvido, em razão da magistrada
a quo
não ter se convencido da existência de dolo de ofender a integridade física da vítima.

Após analisar detidamente as provas existentes nos autos, entendo que assiste razão à apelante.

A vítima, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, apresentou a mesma versão dos fatos, informando que o apelante estava transtornado, quando a segurou pelo braço e que necessitou fazer força para conseguir se desvencilhar dele. Além disso, relatou que após ser segurada pelo réu buscou ficar próxima a seguranças que estavam no local até a chegada de um uber para levá-la para casa.

O réu, por outro lado, confirmou que segurou o braço da vítima, apenas com a intenção de pará-la para conversar, sem nenhuma intenção de agredi-la. No entanto, afirmou que, no calor do momento, jogou metade de um copo de cerveja na vítima.

Cotejando-se as duas versões, percebe-se que o relato do réu, embora afirme que não tinha a intenção de lesionar a vítima, usou de sua superioridade física com a finalidade de pará-la e obrigá-la a manter uma conversa, o que, por si só, já caracteriza um ato de violência.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Nos termos do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, o qual adoto como fundamentação
per relationem:

“Percebe-se que, apesar de afirmar que não agiu com violência e que não pretendia lesionar a sua ex-namorada, o apelado confirmou que a segurou pelo braço, a fim de perguntar se estava tudo bem.

Ora, resta evidente que o apelado não se limitou a fazer uma pergunta à vítima, mas, sim, quis impor a sua “superioridade” e força, para questioná-la, de forma ameaçadora, se ela estaria bem após o término do relacionamento levado a efeito por ela. Mesmo porque, como destacado pela e. Julgadora, o réu possui um porte físico alto e forte, o que fez com que a vítima se sentisse agredida e com grande temor.

Saliente-se que as vias de fato praticadas nas relações domésticas merecem relevante atenção por parte do Estado-Juiz, pois as mesmas podem ser um prenúncio de infrações mais graves, como a de lesão corporal ou homicídio.

Destarte, conclui-se que o réu, motivado por questões de gênero, e com intenção de lesionar a vítima, puxou-a forçosamente pelos braços, de modo que deve ser acolhida a pretensão acusatória, para condená-lo pela contravenção penal referida.”

Diante do exposto, presente o juízo de tipicidade material e formal, condeno o apelado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Em análise às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, entendo que todas as circunstâncias judiciais devem ser consideradas neutras ou favoráveis.

Não houve circunstâncias fáticas capazes de revelar uma maior reprovabilidade delitiva, de modo que a culpabilidade é inerente a delitos desse jaez. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos não desbordam a gravidade inerente ao delito, bem como as circunstâncias e as consequências não se revelaram graves. Em relação ao comportamento da vítima, entendo que deva ser considerado neutro.

Diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do STJ, inviável a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitivamente em
15 (quinze) dias de prisão simples.

Por fim, deixo de realizar a substituição, tendo em vista o teor da Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" .

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.